Tribunal: TJMT
Processo: 1017814-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017814-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO
AGRAVADO: VANDERLEI GIONGO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos de ação de regresso proposto em face de VANDERLEI GIONGO indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Aduz a agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.
Intimada para comprovar a situação de miserabilidade, o agravante juntou documentos (ID. 1428123, 1428127, 1428133 e 1428137).
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, uma vez que, nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, devendo, portanto, ser demonstrada a hipossuficiência daquele, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.
Caso seja comprovado que o espólio não é suficiente para arcar com as despesas processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, consoante jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
O entendimento deste Sodalício não destoa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por um patrimônio considerável (sete imóveis, um veículo, três cadernetas de poupança, contrato de seguro de vida), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência. (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - POSSIBILIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada. 2- Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência. (...).” (AI 85027/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013 destaquei)
Todavia, no caso dos autos, o agravante não comprovou essa situação, vez que, quando intimada juntou apenas comprovantes inaptos para auferir a miserabilidade do espólio.
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator em substituição legal